Tribunal: STJ
Processo: 0429938-11.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1976865 - RJ
(2021/0274726-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FTC CARDS PROCESSAMENTO E SERVICOS DE FIDELIZACAO
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
JAQUELINE CHERUBIN DE ALMEIDA - SP393306
EMBARGADO
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - DF049901
LETICIA FERNANDES GARCIA - RJ235420
EMBARGADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311
CAMILLE VAZ HURTADO - SP223302
ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 405f1361-559a-48b0-8fd4-2254409becb7

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 405f1361-559a-48b0-8fd4-2254409becb7

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1976865 - RJ
(2021/0274726-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: FTC CARDS PROCESSAMENTO E SERVICOS DE FIDELIZACAO
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
JAQUELINE CHERUBIN DE ALMEIDA - SP393306
EMBARGADO
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - DF049901
LETICIA FERNANDES GARCIA - RJ235420
EMBARGADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311
CAMILLE VAZ HURTADO - SP223302
ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FTC CARDS
PROCESSAMENTO E SERVICOS DE FIDELIZACAO LTDA. contra acórdão, de
minha lavra, ementado nestes termos (fls. 1540-1556):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
Documento eletrônico VDA54730369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:28
Código de Controle do Documento: 158b5028-1a63-4ada-a0e4-f3a48efe9e86

ANULATÓRIA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
SERVIÇO
DE
TECNOLOGIA (PROGRAMA DE FIDELIDADE PREMMIA). BR PETROBRÁS.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, AMPLA DEFESA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
OFENSA
AO
REGULAMENTO DA PETROBRÁS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL EM FACE DE VIOLAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL
DESNECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO PELO JUÍZO DE
ORIGEM. PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO.
REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Quanto à tese de violação do
o, incisos LIV e LV (devido processo
art. 5
legal e ampla defesa) e inciso LVII (presunção de inocência), da CF, a via do
recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo
constitucional.
2. Quanto à tese de violação dos índices 3.1.3 e 5.6 do Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S. A. – PETROBRÁS,
destaca-se que o referido instrumento normativo não se enquadra no conceito de lei
federal constante do
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
3. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu: a) pela inexistência de cerceamento de defesa; b) que houve a
correta adequação do valor da causa pelo Juízo
, nos termos do
do
a quo
art. 292
CPC; e c) pela ausência de requisitos para configuração da perda da chance
indenizável, principalmente a inexistência de atuação ilícita da Recorrida. Para rever
a conclusão, seria necessário o reexame de provas e fatos, providências descabidas
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
4. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu que "afigurava-se válida, em tese, a adoção do procedimento
licitatório simplificado pela primeira ré (BR), ao tempo dos fatos" (fl. 990) e que "a
discussão acerca da capacidade ou não de atender os novos requisitos técnicos se
torna despicienda, pois, ainda que provada tal alegação, poderia a BR optar pela
contratação da segunda ré, se os valores exigidos para o desenvolvimento do serviço
fossem idênticos" (fl. 993). Para rever tais conclusões, seria necessário o reexame de
provas e a interpretação de cláusulas do edital, providências descabidas no âmbito
do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte Superior.
5. Agravo interno desprovido.

Alega a parte embargante existência de omissões no acórdão embargado, que
apenas repetiu os mesmos argumentos já contidos na decisão de fls. 1479-1484, na
Documento eletrônico VDA54730369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:28
Código de Controle do Documento: 158b5028-1a63-4ada-a0e4-f3a48efe9e86

medida em que não foram analisadas as teses de cerceamento de defesa pela não
apreciação de pedido de produção de prova, indevida retificação do valor da causa,
nulidade do procedimento licitatório e existência de indenização por danos morais.
Foram apresentadas impugnações às fls. 1571-1575 e 1577-1587.
É o relatório.
VOTO
A Embargante sustenta que houve omissão relevante no acórdão de fls. 1540-
1556, pois as teses de cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de produção
de prova, indevida retificação do valor da causa, nulidade do procedimento licitatório e
existência de indenização por danos morais não teriam recebido adequada apreciação, já
que teria se limitado a repetir argumentação já constante da decisão de fls. 1479-1484.
Entretanto, não é o que se colhe do detido exame dos autos.
Analisando minuciosamente os termos do acórdão embargado, extrai-se que
todas as teses receberam a devida apreciação, inexistindo qualquer omissão relevante.
Passa-se a destacar trecho por trecho a seguir.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não apreciação de pedido de
produção de prova, o acórdão expressamente consignou:

O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-probatórios,
concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa. Para rever a conclusão, seria
necessário o reexame de provas e fatos, providências descabidas no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.

Além disso, sabe-se que o magistrado, como destinatário das provas, tem
aptidão para avaliar quando a instrução processual se encontra madura para julgamento
do feito. Não há direito subjetivo inconteste à produção de provas, quando
justificadamente se valoram as comprovações já repousantes no caderno processual.
Assim vem entendendo esta Corte, sem destaque no original:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGADA OFENSA AO
DO
ACÓRDÃO ESTADUAL
ART. 1.022
CPC/2015.
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não prospera a alegada ofensa ao
do
pois o
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
Documento eletrônico VDA54730369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:28
Código de Controle do Documento: 158b5028-1a63-4ada-a0e4-f3a48efe9e86

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial
de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a
propositura de ação monitória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.975.332/SC,
julgado em
DJEN de
22/9/2025,
26/9/2025.)

Por sua vez, quanto à suposta indevida retificação do valor da causa, assim
ficou assentado no acórdão embargado:

Quanto à tese de que não seria possível determinar o benefício econômico
pretendido para fins de definição do valor da causa, o Tribunal de origem, a partir
da análise dos elementos fático-probatórios, concluiu que houve a correta adequação
do valor da causa pelo Juízo
, nos termos do
do CPC. Para rever a
a quo
art. 292
conclusão, seria necessário o reexame de provas e fatos, providências descabidas no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte Superior.

Quanto à alegada nulidade do procedimento licitatório, ficou definido no
acórdão embargado:
Quanto ao procedimento licitatório, o Tribunal de origem, a partir da
análise dos elementos fático-probatórios, concluiu que "afigurava-se válida, em tese,
a adoção do procedimento licitatório simplificado pela primeira ré (BR), ao tempo
dos fatos" (fl. 990) e que "a discussão acerca da capacidade ou não de atender os
novos requisitos técnicos se torna despicienda, pois, ainda que provada tal alegação,
poderia a BR optar pela contratação da segunda ré, se os valores exigidos para o
desenvolvimento do serviço fossem idênticos" (fl. 993). Para rever essas conclusões,
seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências descabidas no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5
e 7 desta Corte Superior.

Por fim, quanto à existência de danos indenizáveis, ficou expressamente
decidido:

Por fim, o Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu pela inexistência de direito à indenização pela perda de uma
chance. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame de provas e fatos,
Documento eletrônico VDA54730369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:28
Código de Controle do Documento: 158b5028-1a63-4ada-a0e4-f3a48efe9e86

providências descabidas no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
desta Corte Superior.

Vê-se, portanto, que nenhuma matéria levantada permaneceu sem apreciação,
não havendo de se falar em qualquer omissão ou vício de julgamento.
Esta Corte Cidadã vem entendendo que os aclaratórios não se prestam ao
reexame do julgado, confiram-se (sem grifos no original):
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 1.104. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE CARGA COM EXCESSO DE PESO EM
RODOVIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem
art. 1.022
embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material no julgado. Não identificados os aludidos
vícios, não se presta o recurso integrativo para rediscutir questões que já foram
objeto de exame no acórdão embargado, ou não foram suscitadas pelas partes
durante o processo.
2. Em suas razões, a parte embargante aponta vícios de omissão no julgado
relativo ao Tema n. 1.104, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça não
se manifestou sobre parâmetros objetivos para a configuração da responsabilidade
civil, nem sobre a modulação de efeitos do julgado.
3. No caso, o acórdão embargado não padece de mácula omissiva, pois
apresentou, com clareza, coerência e de forma suficiente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
4. A atenta leitura das razões de decidir não deixa dúvidas dos motivos
pelos quais, na linha da orientação já perfilhada por este Tribunal da Cidadania, foi
reconhecida a responsabilidade civil dos agentes que, de forma reiterada, trafegam
com veículos com excesso de peso. Não são cabíveis embargos de declaração que, a
pretexto de omissão no julgado, buscam a alteração da tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, ou a modulação de
seus efeitos, por se tratar de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.908.497/RN,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
22/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os segundos embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
especificamente surgido no acórdão que examinou os primeiros aclaratórios.
Documento eletrônico VDA54730369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:28
Código de Controle do Documento: 158b5028-1a63-4ada-a0e4-f3a48efe9e86

Não se presta, portanto, para rediscutir pontos que já foram enfrentados
anteriormente.
2. No caso, foram demonstrados os fundamentos jurídicos que justificaram
o indeferimento liminar dos embargos de divergência. Salientou-se, inclusive, que o
não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso
uniformizador impossibilita o exame da suscitada inexigibilidade do título judicial
que aplicou a penalidade pela prática do ato de improbidade administrativa.
3. Ausente qualquer vício de fundamentação, a reiteração de embargos
declaratórios descabidos enseja a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt na PET nos
relator
EREsp n. 2.013.262/MA,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025.
)

Da análise profunda dos autos e da peça da Embargante o que efetivamente se
extrai é o intento de reformar as decisões já proferidas nos autos, ressaltando-se que
somente no âmbito deste Tribunal Superior, esta é a quarta apreciação das teses acima
esmiuçadas.
Portanto, os embargos não devem prosperar.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, não cabe a majoração de honorários
de sucumbência prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, quando do
art. 85,
julgamento de embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.507.117/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
relator
24/6/2024,
27/6/2024;
AREsp n. 2.269.533/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
7/6/2024;
AREsp n. 1.375.651/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/5/2019,
21/5/2019.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:28
Código de Controle do Documento: 158b5028-1a63-4ada-a0e4-f3a48efe9e86

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.976.865 / RJ
Número Registro: 2021/0274726-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04299381120168190001 202124506187 4299381120168190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FTC CARDS PROCESSAMENTO E SERVICOS DE FIDELIZACAO
LTDA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
JAQUELINE CHERUBIN DE ALMEIDA - SP393306
AGRAVADO
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - DF049901
LETICIA FERNANDES GARCIA - RJ235420
AGRAVADO
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS : ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311
CAMILLE VAZ HURTADO - SP223302
ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
Documento eletrônico VDA55147192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 09bf8ac5-82db-4321-8bef-f172747960cf

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - REVOGAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FTC CARDS PROCESSAMENTO E SERVICOS DE FIDELIZACAO
LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
JAQUELINE CHERUBIN DE ALMEIDA - SP393306
EMBARGADO : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: SERGIO MURILO SANTOS CAMPINHO - RJ055174
LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884
CLAÚDIO COSTA E CASTRO - RJ140826
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - RJ126729
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - DF049901
LETICIA FERNANDES GARCIA - RJ235420
EMBARGADO : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
ADVOGADOS
: ARIOSTO MILA PEIXOTO - SP125311
CAMILLE VAZ HURTADO - SP223302
ERIKA ALVES OLIVER WATERMANN - SP181904
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:50
Código de Controle do Documento: 09bf8ac5-82db-4321-8bef-f172747960cf